Tribunal: TJDFT
Processo: 0745855-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745855-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDOS: JUCELIA DA ROCHA MESQUITA, GILBERT SILVA BOTELHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. DIREITO DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABUSO DE DIREITO. INFORMAÇÕES DISTORCIDAS. ATO ILÍCITO. DIREITO À IMAGEM E À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSAS AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DEMONSTRADAS. RETIRADA DO CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE CENSURA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento de danos morais e na obrigação de retirar matéria jornalística do ar e de todas as suas plataformas. II. Questão em discussão 2. A proposição recursal consiste em verificar eventual abuso do direito de imprensa e na liberdade de expressão decorrente de excesso no conteúdo jornalístico publicado, assim como o consequente dano moral aventado. III. Razões de decidir 3. O direito de liberdade de manifestação, insculpido no art. 5o, IX, da CF/88, dispõe que: “é livre a manifestação intelectual, artística, científica e de comunicação”, ao passo que, o direito de liberdade de comunicação, insculpido no art. 5o, XIV, da mesma norma jurídica, dispõe que: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. Tais direitos fundamentais não são absolutos e podem, sim, ser restringidos (mitigados) em caso de colisão com outros direitos igualmente importantes. Nesse sentido, destaco que, o próprio art. 220 da CF/1988 determina que “a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. 4. O direito à liberdade de imprensa e à informação prevalece, desde que observados os limites éticos e o interesse público, conforme art. 220, da Constituição Federal e entendimento consolidado do STF e STJ. 5. A narrativa da matéria não se limitou a informar fato verídico de interesse público. Em verdade, o contexto apresentado induz à conclusão de que a conduta da 1a Apelada era ilegal, uma vez que leva a entender que não havia pedido formal ou autorização para realização de teletrabalho no exterior. 6. É imprescindível que a imprensa possua conduta diligente na apuração e divulgação dos fatos, pautando-se em elementos objetivos e na veracidade das informações, sob pena de se manipular ilegalmente a opinião pública. 7. O dano advindo de matéria jornalística fica caracterizado nas hipóteses em que há intenção caluniosa, difamante ou injuriante à pessoa citada; ou na veiculação de informações inverídicas que distorcem a compreensão dos receptores da notícia. 8. Houve ao mínimo conduta negligente da Apelante, nascendo o dever de reparação aos danos causados, conforme inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil – CC. 9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 10. Constatado o excesso no exercício da liberdade de imprensa, com a veiculação de informações inverídicas, é possível a remoção do conteúdo dos meios de comunicação, sob pena de responsabilidade, não havendo que se falar em censura com a remoção do conteúdo. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: À míngua de não ter havido a publicação do exercício do home office pela 1a Apelada, medida necessária para a perfectibilização do ato administrativo, a conduta jornalística de induzir os espectadores a acreditarem pela inexistência de um processo administrativo de regularização do teletrabalho configura excesso no dever de informar, havendo difamação à honra e imagem da servidora. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, sustentando que não houve abuso de direito na veiculação das reportagens jornalísticas ora sob exame, pois atuou no exercício regular de direito, sem transbordar os limites da liberdade de imprensa e de informação. Acrescenta que “não há que se falar em abuso à liberdade de expressão e de imprensa, pois incontroverso nos presentes autos que, a despeito da existência de processo administrativo em curso, a 1a recorrida não tinha autorização para realizar as suas atividades em regime de teletrabalho e de outro país, que somente foi concedida e publicada no DODF em 27/07/2022, após a publicação da reportagem, que ocorreu em 07/04/2022”. Sustenta que o dano moral reflexo somente se configura na ocorrência de evento extraordinariamente grave e realmente apto a projetar efeito em pessoa diversa daquela que é diretamente lesada, o que não se constata no presente caso. Alega que a condenação na obrigação de remover reportagem jornalística configura manifesta censura. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX, e XIV, 220, caput e §2o, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 77070611): (...) como bem consignado pelo Juízo na origem, a narrativa da matéria não se limitou a informar fato verídico de interesse público. Em verdade, o contexto apresentado induz à conclusão de que a conduta da 1a Apelada era ilegal, uma vez que leva a entender que não havia pedido formal ou autorização para realização de teletrabalho no exterior. À míngua de não ter havido a publicação do exercício do home office pela 1a Apelada, medida necessária para a perfectibilização do ato administrativo, a conduta jornalística de induzir os espectadores a acreditarem pela inexistência de um processo administrativo de regularização do teletrabalho configura excesso no dever de informar, havendo difamação à honra e imagem da servidora. E ainda que não tenha havido a intenção difamatória direta, é imprescindível que a imprensa possua conduta diligente na apuração e divulgação dos fatos, pautando-se em elementos objetivos e na veracidade das informações, sob pena de se manipular ilegalmente a opinião pública. Repisa-se que a matéria jornalística leva a crer que a Apelada está a burlar a lei, ignorando o processo administrativo de regularização do serviço público remoto, de maneira que se distancia da veracidade das informações, macula a liberdade de expressão e, por consequência, gera ofensas aos direitos de imagem e personalidade. (...) Outrossim, fica caracterizado o dano moral reflexo ao 2o Apelado, o qual foi diretamente associado à suposta conduta ilegal de sua esposa, de forma que há ofensa aos seus direitos de personalidade, dentre eles a imagem e a honra. Até mesmo porque o 2o Apelado estava no exterior a serviço da Força Aérea Brasileira em missão diplomática, havendo mais uma vez mácula indevida às condutas perpetradas pelos Apelados no âmbito dos respectivos serviços públicos, traduzindo dano grave. Sem contar que o uso indevido de imagens das redes sociais dos Apelados, privadas aos seus ciclos de amizade, reforçam a conduta abusiva e descuidada da Apelante em divulgar dados e informações distorcidos da realidade vivenciada pelas partes e da regularidade de suas situações junto aos respectivos órgãos públicos. (...) Logo, verificado o ilícito civil na reportagem jornalística e extrapolado o direito de imprensa, não há que se falar em censura com a remoção do conteúdo, uma vez que na ponderação dos princípios, deve-se preservar o direito à intimidade e à imagem, face a matéria que leve a conclusões errôneas e inverídicas. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, também não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos IV, IX, e XIV, 220, caput e §2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, porquanto “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF).” (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). Nada a prover quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91